Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705934-50.2024.8.07.0012 RECORRENTE: GILVAM ALMEIDA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: recurso em sentido estrito. decisão de pronúncia. homicídio TENTADO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. LEGÍTIMA DEFESA OU AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. submissão das teses ao conselho de sentença. soberania de julgamento. recurso desprovido. I – Caso em exame: 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). II – Questão em discussão: 2. A questão sob exame cinge-se à possibilidade de absolvição sumária, em razão da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, de despronúncia, tendo em vista a ausência de indícios de autoria e/ou a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, em razão da ausência de “animus necandi”. III – Razões de decidir: 3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas. 5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese de legítima defesa ou a desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. IV – Dispositivo: 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as instâncias ordinárias utilizaram expressões assertivas que avançaram sobre o mérito, notadamente ao inferir a existência de animus necandi , usurpando a competência do Tribunal do Juri; b) artigo 415, inciso IV, do CPP, ao manter a pronúncia sob o manto do princípio do in dubio poro societate. Sustenta que os autos demonstram de forma inequívoca a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que o recorrente teria reagido a uma agressão injusta e atual perpetrada por múltiplos indivíduos. Requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, diante da ausência de animus necandi. Aponta divergência jurisprudencial em relação as teses descritas acima colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 413, §1o, e 415, inciso IV, ambos do CPP, bem como quanto aos apontados dissensos pretorianos. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não se extrai da decisão manifestação de juízo de certeza quanto à autoria ou à responsabilidade penal do acusado. Pelo contrário, a conclusão do juízo singular foi cuidadosamente formulada com base nos elementos de prova judicializados, sempre utilizando expressões compatíveis com o grau de cognição exigido para a pronúncia. Exemplo disso: Nesse momento, há que ser feito o mero juízo de admissibilidade, verificando a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, já que o acolhimento da tese arguida só seria possível em caso de existência de prova categórica em relação a ela, o que não é o caso dos autos. Quanto à manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, também não se observa excesso. O magistrado fundamentou adequadamente sua incidência, com base em elementos concretos dos autos, e observou a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, no sentido de que somente podem ser afastadas na pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri. Portanto, ausente qualquer linguagem de cunho valorativo exacerbado, tampouco afirmações que poderiam influenciar os jurados, não há nulidade a ser reconhecida. ... Dessa forma, não há como afastar, no momento, a tese acusatória apresentada pelo Ministério Público, pois há nos autos elementos mínimos a indicar a plausibilidade da acusação, sendo certo que a confirmação acerca da credibilidade dos indícios e da procedência, ou não, das alegações feitas pelas partes, exige uma análise profunda do conjunto probatório. Com efeito, não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. Nessa senda, delineados os elementos probatórios, nota-se que existem provas da materialidade e indícios da sua autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado, inviabilizando, assim, a despronúncia. Da mesma forma, não há como reconhecer, nesta fase processual, o pleito desclassificatório. Nada obstante, para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência da intenção de matar, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese. Ainda que o acusado afirme que não tinha a intenção de matar, a prova oral colhida não afasta, sumariamente, a ocorrência do intuito homicida. Consoante o depoimento prestado, na fase judicial, em tese, foi demonstrado que a vítima foi lesionada pelo réu, com golpes de faca na região abdominal, tendo sido perfurada a bexiga, restando em lesão com laparotomia, gerando afastamento das funções habituais por 45 (quarenta e cinco) dias. No que tange à gravidade das lesões, ensejando ou não perigo de morte, é importante ressaltar que o dolo não é depreendido do resultado naturalístico, mas da intenção do agente. O fato de as lesões não terem ensejado consequências extremamente gravosas, não afasta a conclusão de que o acusado, em tese, tinha a intenção ou, ao menos, assumiu o risco de matar a vítima. Pontue-se que o laudo pericial atestou que a vítima sofreu agressão por arma branca e confirmou que “Foi realizada laparotomia exploradora, com “lesão de 2 cm em parede ântero-lateral direito de bexiga”, sendo feito reparo da lesão”, conforme Laudo de exame de corpo de delito complementar No 24638/2024, de ID 74706120. Assim, não há como dizer, de plano, que não houve dolo na conduta, uma vez que foi desferida contra a vítima uma facada em região abdominal, de alta vascularização, tendo a testemunha GERCÍLIO JUNIO GONÇALVES QUEIROZ dito que precisou intervir contra o réu para impedi-lo de consumar o homicídio. Vale lembrar, por oportuno, que não é esta via recursal apropriada para a realização de ponderações e apreciações dos conteúdos dos depoimentos dos envolvidos. Tais provas deverão ser oportunamente ponderadas e confrontadas pelo juízo natural da causa. Inclusive, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da análise do recurso interposto, é vedado ao magistrado, quando do cumprimento do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, proceder a uma análise profunda da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando indevidamente na eventual decisão dos Jurados. Esta fase processual está vinculada a um mero exame de admissibilidade da acusação, de modo que incursões pontuais meritórias acerca da confiabilidade de provas orais é providência inviável, sob pena de se invadir a esfera do juízo natural - Tribunal do Júri. Destarte, ausente comprovação inequívoca da inexistência de dolo de matar, não se mostra cabível o pedido de desclassificação, devendo os senhores Jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva desta decisão de pronúncia, decidir a questão. ... Na espécie, embora possa se levantar a possibilidade de o réu não ter agido com animus necandi, tal circunstância haverá de ser apreciada pelo Juiz natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença. Inviável, portanto, a absolvição sumária, a despronúncia ou a desclassificação do crime nesta etapa, competindo aos senhores Jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva da decisão de pronúncia, decidir a questã (ID 77516222). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023